Tribunal: TJSP
Processo: 1035573-32.2025.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cc danos morais e tutela de urgência. Decisão que indeferiu a inicial, pela falta de comprovação de endereço na Comarca. Acolhimento.
Preliminar. Impugnação à Justiça Gratuita. Até aqui, os elementos dos autos não afastam o quadro de hipossuficiência que autoriza a concessão do benefício da justiça gratuita. A assistência por advogado

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cc danos morais e tutela de urgência. Decisão que indeferiu a inicial, pela falta de comprovação de endereço na Comarca. Acolhimento.
Preliminar. Impugnação à Justiça Gratuita. Até aqui, os elementos dos autos não afastam o quadro de hipossuficiência que autoriza a concessão do benefício da justiça gratuita. A assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Parte adversa que, por sua vez, não trouxe argumentos capazes de infirmar a concessão do benefício, se limitando a oferecer impugnação genérica. Hipossuficiência caracterizada. Preliminar afastada.
Mérito. Comprovante de residência em nome do autor: não é documento indispensável para ajuizamento da lide. O autor demonstrou que reside na comarca e que a apelada possui sede em São Paulo/SP. Hipótese de incidência do art. 63, § 5o, do CPC afastada. Inteligência dos artigos 53, III, "a" do CPC e 101, I, do CDC. Escolha que não se deu de forma aleatória. Precedentes desta C. Câmara. Manutenção do processo perante o Juízo em que foi distribuído. Requisitos legais plenamente atendidos.
Sentença reformada, para o regular seguimento do processo na origem. Recurso provido.